Tribunal: STF
Processo: HC 52602
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
Crime de peculato. Condenação. Nulidades processuais inexistentes.
II. Se o paciente desapareceu do distrito da culpa, ignorando-se o seu paradeiro, correta sua citação edital. 
III. Se estava preso em São Paulo, e tal fato era ignorado da própria Polícia da comarca onde transitava a ação penal, tal ocorrência não importa nulidade, nos termos da Súmula nº 351. 
IV. Cerceamento de defesa inocorrente e correta aplicação da pena. 
V. Writ indeferido.